Tribunal: TJBA
Processo: 0008668-13.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008668-13.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILDO LOPES BEZERRA

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, LAZARO LUIS BRITO DA ROCHA

APELADO: ANTONIO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. ACUSAÇÃO PÚBLICA E DE FORMA REITERADA. UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM. VINCULAÇÃO DE MATÉRIA EM MEIO ELETRÔNICO E NOTAS PÚBLICAS. CAMPANHA DIFAMATÓRIA ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CIDADÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO ÀS AÇÕES PRATICADAS E AO ABALO SOFRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0008668-13.2009.8.05.0039
, em que figuram como apelante RENILDO LOPES BEZERRA e como apelado ANTONIO COSTA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,